Tribunal: STF
Processo: Rcl 46886
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDRAL, ao não remeter a esta CORTE o recurso extraordinário interposto. 
    Na inicial, a parte autora expõe o seguinte contexto fático (fl. 3):
    Conforme se verifica da documentação ora carreada, a Reclamante, que não participou do processo em fase de conhecimento, foi incluída no polo passivo da Reclamação Trabalhista nº 0010164-09.2016.5.03.0146 movida por Fabio Alves de Sousa, em fase de execução, por supostamente integrar o mesmo grupo econômico da devedora principal naqueles autos, a Alcana Destilaria de Álcool de Nanuque S.A.
    Antes mesmo de ser citada sobre sua inclusão no polo passivo daquela lide, ou mesmo intimada para pagamento da suposta dívida, e sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 e seguintes do CPC foi determinada a constrição dos bens da Reclamante, em completa desobediência ao devido processo legal (artigo 5º, LIV da Constituição Federal).
    Em vista às ilegalidades perpetradas, a Reclamante passou a discutir a impossibilidade de responder por débitos de terceiros, utilizando as vias ordinárias do processo do trabalho. Em vista disto apresentou embargos à execução, agravo de petição, recurso de revista, agravo de instrumento e agravo interno perante a Justiça do Trabalho, todos com provimento ou seguimento denegado.
    Neste sentido, perante o TST em síntese o entendimento foi no sentido de que não estava suficientemente demonstrada a existência de violação direta à constituição federal.
    Em face do v. acórdão, em 20/03/2020, a Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a” da CF, a fim de discutir em nossa máxima instância as ilegalidades implicadas em sua inclusão indevida no polo passivo de referida execução, e arbitrariedades em patente afronta ao devido processo legal cometidas perante a Justiça do Trabalho, o qual, entretanto, teve seguimento denegado por decisão monocrática da Vice Presidência, sob o argumento de que restou demonstrada a inexistência de repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso (Tema 181 do STF).
    Com fulcro no artigo 1.021 c/c 1.030 §2° do CPC, a Reclamante interpôs Agravo Interno em 25/11/2020 contra a decisão da Vice-Presidência do C. TST por meio da qual foi denegado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 7/9):
    Conforme destacado alhures, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto sob a argumentação de que a discussão estava afetada à tema sem repercussão geral, atinente à impossibilidade de questionamento a respeito do preenchimento de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais (tema 181).
    (...)
    É inegável que aplicação de tese fixada por esta Corte Superior por meio do sistema de repercussão geral tem observância obrigatória, contudo, é certo que sua aplicação pressupõe a existência de similitude fática e jurídica entre a controvérsia apreciada por este Augusto Tribunal e aquela tratada no caso concreto.
    Em igual sentido, a doutrina esclarece que a aplicação de tese de repercussão geral pressupõe a existência de similitude fática e jurídica entre o caso concreto e o leading case, a qual se verifica por meio do cotejo comparativo das premissas fáticas adotadas e do tema invocado.
    (...)
    Nesta esteira, o E. Tribunal a quo não poderia ter aplicado a tese fixada no tema 181, uma vez que não há qualquer similitude fática e jurídica com a temática discutida no recurso extraordinário interposto.
    Requer, ao final, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, para que seja garantida a competência desse Augusto Supremo Tribunal Federal, cassando-se a decisão reclamada e determinando seja outra proferida pelo C. Tribunal Superior do Trabalho, para análise e julgamento do Agravo Interno em Recurso Extraordinário  (fl. 15).
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 15/4/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o acórdão, ora impugnado, foi publicado em 8/4/2021.
    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 
    O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao RE (doc. 12), amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 181 (RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO), observou a sistemática recursal em vigor, que, na espécie, assim dispõe, in verbis:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I - negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    (...)”
     Além disso, o Tribunal de origem observou corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE no precedente acima citado, no qual assentou-se a ausência de repercussão geral da matéria discutida no tema transcrito abaixo:
    Tema 181: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
    Ressalto que, em casos análogos, esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nessa direção, cito: 
    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente “acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA” ou “acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO”. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA (Rcl 27798 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017).
    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    À Secretaria para que retifique a autuação, devendo constar como reclamado o VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente